Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), FLORENCA VEICULOS S A - CNPJ: 77.968.980/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), FERNANDA MATEUS DA SILVA - CPF: 065.607.879-07 (AGRAVADO), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – MULTA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC.

Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à disponibilização do carro reserva se faz pertinente, razão pela qual a tutela de urgência deve ser mantida.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016253-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO:

FERNANDA MATEUS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, em substituição legal,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1005475-88.2024.8.11.0003, ajuizada por
FERNANDA MATEUS DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência,

para determinar que as requeridas disponibilizem a autora um veículo reserva com iguais características do automotor objeto da presente demanda, sob pena de pagamento de multa diária, no importe de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela, na qual a Autora é proprietária do veículo FIAT TORO. Aduz que algumas luzes no painel acendiam e que, supostamente a troca de marcha e o acelerador não estavam funcionando. Dessa forma, alega que levou o veículo a concessionária, contudo, que não obteve êxito. Aduz ainda que em 01/08/2023 deixou seu veículo na MONACO RONDONÓPOLIS e que os supostos inconvenientes persistiram”
(sic).

Alega que a decisão agravada determinou que
“a agravante disponibilize um veículo reserva até o julgamento do processo, ou até o término do conserto do veículo segurado
”, todavia, argumenta que
“não se pode condicionar a disponibilização de um veículo reserva a todo momento para a agravada, tendo em vista que esta encontra-se na posse do seu veículo que, após os devidos reparos, está em perfeitas condições de uso”
(sic).

Sustenta que o d. magistrado “a quo”
“
deferiu a tutela pleiteada “sem levar em consideração o conjunto probatório dos autos e, principalmente, sem a oitiva da parte ré, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Expõe que
“cabe salientar que a Agravada compareceu no dia 07/03/2023 à concessionária Florença alegando suposto inconveniente, qual seja, o veículo desligava em movimento, acendia várias luzes no painel e após desligar e ligar novamente, o veículo retornava normalmente. O referido veículo foi analisado pela concessionária, e após a realização de testes, foi indicado a troca da bomba de baixa, conforme ordem de serviço n° 441173. Foi realizado a troca e após vários testes de mais de 100km na rua, o veículo não apresentou nenhum inconveniente e liberado para parte Agravada”
(sic).

Explana que
“em 03/07/2023, a Agravada entrou em contato com a concessionária alegando que o suposto inconveniente persistiu. Assim, foi devidamente orientada pela concessionária que, a solicitação de veículo reserva deveria ser feita diretamente pelo canal específico da montadora, o qual a agravada não realizou. No dia 01/08/2023 a Agravada compareceu à concessionária MÔNACO, alegando suposto inconveniente e que o veículo necessitava de reparo, conforme OS 130118”
(sic).

Pondera que
“conforme se percebe, o veículo da Agravada já está sendo devidamente utilizado e em perfeitas condições de para tal. Portanto, nobres julgadores, o juízo de primeiro grau analisou os pedidos da agravada sem se levar em conta a informação de que o veículo já está de posse da proprietária. Assim, é medida que se impõe a alteração da liminar, visto que esta consiste no fornecimento do veículo reserva, e é condicionada ao término do conserto do veículo, o que já ocorreu”
(sic).

Afirma que
“a multa imposta pelo juízo de primeiro grau é descabida e foi estipulada na quantia R$ 500,00 (quinhentos reais) diários no caso de descumprimento, sem determinar qualquer limite. Essa moderação tem por finalidade evitar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, do locupletamento indevido. Deve o juiz recorrer aos princípios da equidade, ao bom senso, ao ‘arbitrium boni viri’ ”
(sic).

Ante o exposto,
“[...] requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão do juízo primevo, revogando a decisão proferida e indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela nos autos principais, pela ausência de seus requisitos autorizadores e tendo em vista que o veículo da Agravada está devidamente reparado, cumprindo assim, o determinado na referida Decisão”
(sic).

Subsidiariamente,
“[...] na eventualidade de ser mantida a decisão guerreada em todos os seus termos, pleiteia a ora agravante requer a adequação/redução do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários referentes à multa arbitrada, pautando-se na razoabilidade e proporcionalidade que o caso impõe, bem como se estabeleça uma limitação temporal na multa estipulada”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 20/06/2024, por esta Relatoria (Id. 220621175).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), foi confirmada, pois os elementos que instruíram a peça ovo não deixaram dúvidas de que a Agravada adquiriu o veículo produzido e vendido pelas Agravantes, o qual apresentou vício oculto em menos de um ano da aquisição, não detectado no prazo legal e que comprometia a segurança da parte Agravada
” (sic).

Salienta que confirmou “
a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez ser inegável “o prejuízo decorrente da impossibilidade de utilização regular de veículo adquirido para atender às necessidades de seu sustento, somado ao risco a que se poderá expor a coletividade como consequência da utilização de veículo defeituoso
”” (sic).

Discorre que “
o fornecimento de um veículo reserva é uma obrigação decorrente do próprio contrato de compra e venda e das normas de proteção ao consumidor, visando garantir a continuidade das atividades da Agravada enquanto os defeitos não são resolvidos
” (sic).

Sustenta que “
a multa diária fixada pelo juízo de primeira instância no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) é perfeitamente razoável e proporcional, visando assegurar o cumprimento da obrigação pela Agravante. A redução ou exclusão da multa comprometeria a efetividade da tutela concedida, prejudicando a Agravada
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 223599170).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 220169157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

FERNANDA MATEUS DA SILVA
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
(ora agravante) e
FLORENCA VEICULOS S/A
, noticiando que
realizou a compra do veículo Fiat Toro Ranch Turbodiesel, Ano/Modelo 2022, Placa RXK-1B33, Chassi: 9882261WNNKE66691 - Motor: 463495089411428, na Florença Veículos S/A, em Joinville-SC, no dia 26 de abril de 2022, pelo valor de R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Diz que após a compra passou a notar falhas no veículo, e que diante da gravidade do defeito aparente, deixou o veículo junto a concessionária requerida FIAT FLORENÇA em 06/03/2023, ficando para averiguação até o dia 04/04/2023.

Afirma que em 03/07/2023 comunicou à primeira requerida que o problema com o veículo persistia, e novamente, em 25/07/2023, o automotor veio a apresentar os mesmos defeitos, todavia, só conseguiu encaminhar o veículo para a requerida Mônaco Rondonópolis/MT em 01/08/2023, tendo este permanecido até 31/08/2023.

Salienta que durante esse período solicitou carro reserva, contudo, nenhum veículo lhe foi fornecido em substituição. Que registrou reclamação administrativa junto ao PROCON, contudo, foi realizada audiência para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera.

A agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que determinou
“[...]

que as rés, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem a autora um veículo reserva com iguais características do automotor objeto da presente demanda, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, até decisão final destes autos, ou até o término do conserto do veículo segurado. Em caso de descumprimento, fixo a multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic),
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] A autora pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que a parte ré disponibilize um carro reserva, no mesmo modelo adquirido, sob pena de multa.

Sustenta, que realizou a compra do veículo Fiat Toro Ranch Turbodiesel, Ano/Modelo 2022, Placas: RXK-1B33 - Chassi: 9882261WNNKE66691 - Motor: 463495089411428 na Florença Veículos S.A., em Joinville-SC, no dia 26 de abril de 2022, pelo valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Diz que após a compra passou a notar falhas no veículo, e que diante da gravidade do deito aparente, deixou o veículo junto a concessionária requerida FIAT FLORENÇA em 06/03/2023 ficando para averiguação até o dia 04.04.2023.

Segue narrando que em 03.07.2023 comunicou a primeira requerida que o problema com o veículo persistia, e novamente, em 25.07.2023, o automotor veio a apresentar os mesmos defeitos, todavia, só conseguiu encaminhar o veículo para a requerida Mônaco Rondonópolis/MT em 01.08.2023, tendo este permanecido até 31.08.2023.

Argui que durante esse período solicitou carro reserva, contudo nenhum veículo lhe foi fornecido em substituição. Que registrou reclamação administrativa junto ao PROCON desta Comarca, contudo, foi realizada audiência para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera.

É O RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

In casu, a probabilidade do direito da autora está alicerçado nos documentos apresentados juntos a inicial, quais sejam, a apólice do seguro contratado (Id. 144262791), a notificação encaminhada as rés (Id. 143799429), as ordens de serviços emitidas pelas demandadas (Id. 1437999430) e a reclamação realizada junto ao PROCON (Id. 143799436).

O perigo do dano exsurge dos prejuízos causados a requerente, caso tenha que arcar com aluguel de um veículo reserva até o julgamento da presente demanda
.

Portanto, a autora não pode ser privada da possibilidade de utilização do seu veículo, em razão de defeitos que ainda não puderam ser reparados eficazmente pela requerida, pois isso certamente lhe traz graves prejuízos
.

Ex positis
, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que as rés, no prazo de 05 (cinco) dias,
disponibilizem a autora um veículo reserva com iguais características do automotor objeto da presente demanda,
sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, até decisão final destes autos, ou até o término do conserto do veículo segurado.

Em caso de descumprimento, fixo a multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Pois bem. Destaca-se, primeiramente, que a presente
querela
deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, elencadas nos artigos 2º e 3º do citado diploma legal.

Consoante dispõe o art. 18, do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

Sobre a caracterização do vício oculto, vale transcrever comentário de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Vícios ocultos. Consideram-se aqueles que não impressionam diretamente os sentidos, bem assim os que o comprador, sem esforço, com a vulgar diligência e atenção de um prudente comerciante, não pode descobrir com um simples e rápido exame exterior da mercadoria, no ato da recepção desta, posto que se revelam mais tarde pela prova, pela experiência ou pela abertura de invólucros. Tratando-se de uma máquina britadora, tal como acontece com outras máquinas mais ou menos complexas, os seus defeitos ou vícios de fabricação somente podem ser verificados depois da compra e posta ela em funcionamento durante algum tempo."
(Código Civil comentado. 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.660).

Desse modo, demonstrada a existência de vício de qualidade e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo de 30 (trinta dias), incumbirá ao consumidor a escolha de uma das ações elencadas nos incisos do § 1º, do art. 18, do CDC.

De bom alvitre fixar que, na maioria dos casos semelhantes ao dos autos, a possibilidade de conhecimento de vícios apenas após a utilização prolongada do bem, em razão de sua manifestação tardia, caracterizam vícios redibitórios/ocultos, cuja regulamentação encontra guarida nos termos do art. 441 do Código Civil, que diz:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No presente caso, observa-se
tratar de veículo relativamente novo, sendo que os defeitos ocorridos sugerem a existência de alguma deformidade de fábrica e geram desconforto e preocupação, além de comprometer a qualidade e as características do produto, o que acarreta diminuição do valor de mercado.

Quanto à responsabilidade pelo vício de qualidade do produto, em análise sumária, ela recai tanto sobre o fornecedor quanto ao fabricante, sem perquirição de culpa (art.18 do CDC).

De qualquer maneira, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva das requeridas e necessária dilação probatória.

Dessa forma,
prima facie
, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis à recorrente para que se proceda a suspensão do
decisum
de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.

Aliás, o que se constata, efetivamente, é que não houve efetiva solução do problema do veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Neste âmbito, resulta autorizada a substituição do veículo de mesma marca e modelo, nos termos do contido no art. 18, § 1º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, eis que, como afirmado acima, não houve solução do defeito no prazo de 30 (trinta) dias.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO
– VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS PROBLEMAS –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA
– MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar
a substituição do veículo por um carro reserva
, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.”
(TJ-MT 10146181820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – NÃO OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA –
TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO REPARO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – VÍCIOS PERSISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência deste, o que impõe o dever de substituição por outro bem da mesma espécie, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa.
Recurso desprovido.”
(N.U 1025202-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 18/05/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM DESFAZIMENTO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO

AUTOMOTOR – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR – NECESSIDADE

– ART. 18 E PARÁGRAFOS DO CDC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o debate acerca de vícios existentes em veículo automotor ainda na garantia, a interpretação do art. 18 e parágrafos do CDC indica que a medida mais adequada é o fornecimento de um carro com as mesmas características do adquirido pelo consumidor
, devendo ser disponibilizado o veículo reserva toda vez que o cliente precisar deixar o seu carro na oficina

para reparos, independente de prazo
, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.”
(TJ-MT 1004634-78.2019.8.11.0000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

Quanto
a
multa diária imposta
, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ademais, a princípio a
astreinte
mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida/agravante é uma concessionária de grande porte.

Portanto, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pela magistrada que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

De mais a mais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que a agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, que inclusive que já cumprido pela recorrente.

Aliás, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Por igual talho, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE

URGÊNCIA DEFERIDA – MANTENÇA DE CARRO RESERVA – DEMORA NO

CONSERTO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA –

POSSIBILIDADE
– VALOR REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na espécie, demonstrados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, porquanto o veículo dos demandados, com pouco tempo de compra passou a dar problemas, bem como que se trata de indispensável ferramenta de trabalho, é de ser mantida a determinação de manutenção de carro reserva, até a solução da lide ou reparação do bem.
A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.
”
(N.U 1011728-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA CAUTELAR C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE EVIDÊNCIA -
DEFEITO EM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - VÍCIOS OCORRIDOS LOGO APÓS A COMPRA - SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM DEFEITUOSO

- ART. 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FACULDADE DO CONSUMIDOR - VÍCIO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS
– LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie. 2. O § 1º do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”. 3.
No caso, atendendo ao fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade e como forma de repelir atitudes contrárias às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, sob pena de ineficácia das medidas judiciais, fixa-se o limite da multa em até 50% do valor do bem objeto do litígio
.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10019355120188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024